Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723379-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES PACIENTE: IDERLUCIO BANDEIRA DOMINGUES FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. MONICA FEITOSA SOARES, advogada constituída, com OAB/DF no 65.813, em favor de IDERLUCIO BANDEIRA DOMINGUES FREITAS, preso desde 6/6/2022, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 147, do Código Penal; artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que decretou sua prisão preventiva, acolhendo para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, não trazendo qualquer risco para a ordem pública. Narra que antes de ser preso o paciente estava realizando tratamento psiquiátrico junto ao CAPS contra depressão e devido ao abuso de drogas e álcool, bem como tratamento dentário. Afirma que a interrupção dos cuidados com a saúde trouxe graves prejuízos ao paciente, que está sofrendo severas dores no dente. Entende que seria suficiente para o caso concreto a imposição de medida diversa da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, a fim de que o paciente pudesse continuar realizando os tratamentos. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão de liminar, pela qual seja imediatamente concedida liberdade, revogando-se a prisão ou substituindo-a por outra medida cautelar menos gravosa, inclusive monitoramento eletrônico. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, própria dos pedidos liminares, não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 20 da Lei no 11.340/2006, bem como 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal encontram-se presentes. Isso porque dos autos da ação penal no 0701502-68 a que responde o paciente, verifica-se que em 9/3/2022 a vítima Andreia da Silva Teixeira compareceu à Delegacia para registrar que naquela data IDERLÚCIO esteve em sua residência, tentando reatar a relação. Diante de sua negativa, ele passou a proferir xingamentos e ameaças de morte. Além disso IDERLUCIO tentou agredi-la, sendo contido pelo filho do ex-casal, V.S.B., que foi atingido. O paciente então saiu do local, mas antes, danificou o veículo da vítima. (fls. 28/35) Na oportunidade, Andreia pugnou pela aplicação de medidas protetivas (fls. 36/37), que foram deferidas por decisão proferida na mesma data em que os fatos ocorreram (fls. 85/86), sendo o paciente intimado também em 9/3/2022 (fl. 84). Em 24/5/2022, a vítima compareceu novamente na Delegacia e informou que IDERLUCIO descumpriu as medidas protetivas em 3/4/2022, quando a ameaçou. Naquela data, ele entrou sua residência, uma vez que a porta não tem tranca porque foi arrombada por IDERLUCIO, o qual insistiu para reatarem o relacionamento. Como ela negou, o paciente foi até a cozinha e começou a mexer na gaveta onde guarda as facas. Então ela pegou a filha comum, de apenas 4 (quatro) anos de idade, e saiu correndo, sendo perseguida por IDERLÚCIO, que a todo tempo a ameaçava de morte. Ao conseguir entrar e fechar o portão do prédio, IDERLÚCIO pegou uma ferramenta e quebrou os vidros de seu carro, fugindo em seguida. Afirmou na Delegacia que estava com muito medo de que o paciente faça algum mal contra ela ou contra os filhos. (fls. 94/95). Mais uma vez, desta feita em 1/6/2022, a vítima Andreia compareceu à Delegacia e narrou que naquela data IDERLUCIO foi até o local de trabalho dela. Disse que somente o atendeu por temer que pudesse acontecer alguma coisa, porém ao perceber que ele estava muito nervoso, tentou entrar. Nesse momento o paciente a segurou pelo casaco e tentou lhe agredir com um soco. Disse que conseguiu se desvencilhar e a colega de trabalho gritou que chamaria a polícia, motivo pelo qual o paciente entrou no próprio carro e passou a vociferar que a esperaria para matá-la ali mesmo. Novamente afirmou estar muito temerosa por sua vida (fls. 112/115). O Ministério Público requereu fosse decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 107), sendo acolhido em tal pedido por decisão proferida em 2/6/2022, que fundamentou a constrição nos artigos 20 da Lei no 11.340/2006 e artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 116/118). Colaciono o seguinte trecho da decisão, por esclarecedor: A vulnerabilidade a qual a vítima está inserida é reforçada pelo histórico de violência ostentado pelo requerido, consubstanciado pelas inúmeras ocorrências registradas por ela num curto espaço de tempo (1931/2022, 2763/2022 e 4543/2022 todas da 06a DP/PCDF, além da 1554/2022 – DEAM I/PCDF, fls. 04 do ID no 126644953). Tal circunstância reclama postura enérgica do Estado no sentido de cessar o ciclo de violência de gênero instalado na vida do ex-casal, ainda mais porque os episódios se intensificam a cada novo registro. Acrescento o fato que a ofendida está muito aterrorizada com o comportamento de IDERLUCIO e temendo por sua vida, haja vista o descontrole apresentado pelo ex-companheiro. Não se deve esquecer o alto índice de feminicídio que assola o Distrito Federal e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, o que aflora a atenção deste Juízo em casos análogos aos apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex-companheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. É possível constatar, portanto, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, diante das comunicações de ocorrência policial citadas acima e do recebimento da denúncia, por decisão proferida em 13/6/2022 (fl. 145). O periculum libertatis está amplamente comprovado, diante do comportamento violento e reiterado do paciente, que por diversas vezes ameaçou a vítima de morte e tentou agredi-la, sendo obstado pelo filho do ex-casal, que acabou sendo atingido pelo pai. É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Nesse passo, verifica-se que as medidas protetivas foram fixadas em 9/3/2022 e o paciente teve ciência delas na mesma data. No entanto, em 3/4/2022 e 24/5/2022 ele as descumpriu, comparecendo na residência da vítima para ameaçá-la de morte. Em 1/6/2022 foi ao local de trabalho dela e tentou lhe desferir um soco, afirmando ao depois que a esperaria para matá-la ali mesmo. Destaque-se que nas duas últimas vezes que compareceu perante a autoridade policial, a vítima externou profundo temor por sua vida e inclusive pela vida de seus filhos. Diante das circunstâncias dos autos, está configurada a gravidade concreta das condutas e a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. A alegação de que em caso de eventual condenação será fixada pena para cumprimento em regime aberto não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, ainda menos em sede de liminar. A respeito do estado de saúde física e psíquica do paciente, embora acostados documentos que indiquem que ele de fato realizava tratamentos, não ficou demonstrada a impossibilidade de continuação deles no ambiente prisional. Ademais, segundo consta do documento de fls. 183/184, o acompanhamento do paciente pelo CAPS se iniciou em 17/12/2021, porém ele “não apresentou adesão satisfatória ao tratamento proposto, faltando aos agendamentos com a psicóloga e a terapia ocupacional”, o que demonstra a inércia do próprio paciente com este aspecto de sua saúde, muito antes de sua prisão. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, uma vez que medidas diversas, aplicadas para proteção da vítima, foram absolutamente desconsideradas pelo paciente, o que demonstra que outras providências em meio aberto tampouco surtirão qualquer efeito no controle de seu comportamento violento. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se deu mediante decisão devidamente motivada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de julho de 2022 17:42:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora